Tribunal: TJSP
Processo: 1036394-92.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA-SAÚDE – Auxiliar de enfermagem – Licença indeferida administrativamente – Pedido de anulação dos indeferimentos administrativos das licenças-saúde requeridas – Sentença de improcedência – Laudo pericial realizado pelo IMESC que não constatou a incapacidade laboral no período requerido – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.